Tribunal: TJDFT
Processo: 0720419-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA MÁXIMA SUPERIOR A CINCO ANOS. PREVISÃO EXPRESSA DE CABIMENTO DO INDULTO. RECONVERSÃO PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. IRRELEVANTE. INDULTO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O indulto é um benefício concedido pelo Presidente da República, regulado por Decreto Presidencial, no qual são estabelecidos critérios subjetivos e objetivos. Preenchidos esses requisitos, compete ao Juiz da Execução conceder o indulto pleno aos apenados beneficiados pelo decreto.
2. Embora a quantidade da pena máxima em abstrato cominada ao delito de tráfico de drogas privilegiado seja superior a 5 anos - requisito objetivo previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, verifica-se que o art. 7o, inciso VI, do referido Decreto excetuou expressamente a figura do tráfico privilegiado do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto.
3. Por ocasião da vigência do Decreto no 11.302/2022, as penas restritivas de direitos aplicadas ao agravante na sentença condenatória já tinham sido reconvertidas em pena privativa de liberdade. Portanto, a vedação prevista no incido I do art. 8o daquele Decreto não se aplica ao caso, sendo indiferente se a decisão de reconversão é provisória ou definitiva.
4. Agravo de execução penal conhecido e provido.